Tribunal: TJSP
Processo: 2220070-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA – ENCERRAMENTO IRREGULAR - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NÃO ACOLHIMENTO.
– Execução de título extrajudicial – Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada – Elementos no sentido do desvio de finalidade e abuso de personalidade jurídica –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA – ENCERRAMENTO IRREGULAR - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NÃO ACOLHIMENTO.
– Execução de título extrajudicial – Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada – Elementos no sentido do desvio de finalidade e abuso de personalidade jurídica – Existência – Esvaziamento da empresa com transferência de quotas para terceiros, após o ajuizamento da ação – Demonstração de abuso de personalidade pelos antigos sócios - Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Inteligência do art. 50 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

- Admissível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada quando evidenciado abuso, especialmente pela retirada dos sócios responsáveis pela dívida, passando a sociedade a ser integrada por pessoas sem qualquer vínculo com a atividade empresarial. Configura-se o desvio de finalidade quando um dos antigos sócios admite expressamente que a empresa foi constituída unicamente para obtenção de empréstimo, objeto da execução, sem quitação prévia à saída dos sócios da sociedade.

Por outro lado, não se justifica a desconsideração inversa da personalidade jurídica, quando ausentes evidências de esvaziamento patrimonial por parte do sócio, visando à integralização desses bens na sociedade empresarial.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO.